Tribunal: TJMT
Processo: 1010425-02.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010425-02.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), EDGAR JOSE DA SILVA - CPF: 441.805.431-68 (APELADO), DILMA GOMES - CPF: 787.354.246-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – PRELIMINAR AFASTADA – DIREITO DE OBTENÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL – SUSPENSÃO DO ALUDIDO DIREITO PELO DECRETO No 766/2011, REVOGADO PELO DECRETO No 808/2021 – IMPOSSIBILDIADE – DIREITO DE CERTIDÃO – GARANTIA CONSTITUCIONAL – VIOLAÇÃO À LEI ESTADUAL N. 8.672/2007.

1. Não há falar em inadequação da via eleita por ausência de prova pré-constituída quando o
writ

foi devidamente instruído com documentos suficientes à verificação do direito líquido e certo alegado.

2.
A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5o, inciso XXXIV, prescreve que
“são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direito e esclarecimento de situações de interesse pessoal.”

3.
Padece de ilegalidade a suspensão, por meio do Decreto no 766/2011, posteriormente revogado pelo Decreto no 808/2021, da emissão e entrega de certidão de crédito prevista na Lei Estadual no 8.672, de 6 de julho de 2007, posto que o aludido direito é garantido constitucionalmente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do mandado de segurança no 1010425-02.2019.811.0041, impetrado por
Edgar José da Silva
,
concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora proceda com a entrega ao impetrante da certidão de crédito no 9.9.090.986-7, requerida através do procedimento administrativo no 632904/2018.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso alega, em sede de preliminar, a inadequação da via eleita, ao argumento de que
“
o impetrante não logrou êxito em comprovar, prima facie, o seu direito quanto à emissão da certidão de crédito requerida,
sendo necessária dilação probatória para tanto, incabível em sede de mandado de segurança.”

Em seguida, o apelante aduz que o Decreto no 766/2011
“determinou, no âmbito do Poder Executivo, o sobrestamento da emissão, fracionamento, substituição, remissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito, até que seja disponibilizado o Sistema Eletrônico de Controle de Certidão de Crédito.”

Defende que, por força do aludido decreto, até que seja disponibilizado o Sistema Eletrônico de Controle de Certidões, a Administração Pública está impedida de proceder com a emissão da certidão de crédito pleiteada pelo impetrante.

Ao final, enfatiza que
“não restou caracterizado o ato ilegal supostamente praticado de autoridade coatora, isso porque toda a ação desenvolvida pelo Estado de Mato Grosso foi pautada em atenção ao disposto no Decreto 766/2011, sob a égide do princípio da legalidade, que deve ser, obrigatoriamente, seguido pela Administração Pública.”

Com arrimo em tais considerações, o apelante pugna pelo acolhimento da preliminar de inadequação da via eleita, com extinção do feito sem resolução do mérito, e, subsidiariamente, postula a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos vertidos na ação mandamental.

Nas suas contrarrazões, o apelado pugnou pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença guerreada (Id. 78053470).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora Mara Lígia Pires de Almeida Barreto, opina pelo não acolhimento do recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida (Id. 83884463).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR: DA ALEGADA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

O Estado de Mato Grosso alega, num primeiro momento, ausência de direito líquido e certo a ser tutelado pela via estreita do mandado de segurança, uma vez que o impetrante não logrou êxito em comprovar,
prima facie
, o seu direito quanto à emissão da certidão de crédito requerida, o que exige ampla dilação probatória.

A tese, contudo, não merece ser acolhida.

Numa análise dos autos, observa-se que o
writ
foi devidamente instruído com documentos suficientes à verificação do alegado, remanescendo ao julgador apenas a aferição quanto à legalidade do ato desfavorável ao impetrante.

Inclusive, no Id. 78053455, consta a
Informação no 24/2019/CPP/SGP/SEPLAG, subscrita pela Gerente de Créditos de Pessoal da Secretaria de Estado de Gestão, segundo a qual o impetrante é credor do Estado de Mato Grosso, conforme demonstrada a certidão de crédito no 9.9.090.986-7, no valor de R$ 13.388,01 (treze mil trezentos e oitenta e oito reais e um centavos), decorrente de decisões judiciais transitadas em julgado.

Diante disso, resta clara a dispensabilidade da dilação probatória na espécie.

Ante o exposto, sem maiores tautologias,
REJEITO
a preliminar alegada.

VOTO – MÉRITO

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do vertente apelo.

Conforme já relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do mandado de segurança no 1010425-02.2019.811.0041, impetrado por
Edgar José da Silva
,
concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora proceda com a entrega ao impetrante da certidão de crédito no 9.9.090.986-7, requerida através do procedimento administrativo no 632904/2018.

No caso em tela, nota-se que a ação constitucional ajuizada pelo impetrante se deu contra a autoridade coatora em razão da negativa desta em entregar, ao solicitante, a certidão de crédito salarial no 9.9.090.986-7, sob o fundamento de que estaria suspensa a emissão e retirada das mencionadas certidões, em razão do disposto no decreto 766/2011.

Na sentença, o Juízo
a quo
concedeu
a ordem nos seguintes termos:

“Posto isso, acolho a pretensão deduzida na petição inicial, razão por que JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo impetrante e determino à autoridade coatora que entregue ao impetrante a Certidão de Crédito no 9.9.090.986-7 requerida no procedimento administrativo protocolo no 632904/2018.”
(Id. 78053464).

Contra essa decisão, insurge-se o Estado de Mato Grosso, alegando, em síntese, inexistência de direito à expedição de certidão de crédito salarial, posto que não restou caracterizado ato ilegal supostamente praticado pela autoridade coatora, tendo em vista que sua atuação se deu pautada no disposto no Decreto 766/2011.

A irresignação recursal, no entanto, não prospera.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável a impetração do
writ
, imperativo estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não há de gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

Compulsando os autos, verifica-se que o impetrante demonstrou, a partir dos documentos colacionados à inicial, seu direito líquido e certo em obter a certidão que visa a comprovação do seu crédito salarial, pendente de pagamento pelo Estado de Mato Grosso.

Como e cediço, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5o, inciso XXXIV, prescreve que
“são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direito e esclarecimento de situações de interesse pessoal.”

Logo, revela-se ilegal e abusiva a recusa da autoridade coatora em proceder com a entrega da certidão de crédito salarial almejada pelo impetrante, máxime porque o Texto Constitucional não estabeleceu qualquer condição para o exercício do aludido direito.

Além disso, no Estado de Mato Grosso, o direito de receber a certidão de crédito está amparado pela Lei Estadual no 8.672, de 6 de julho de 2007, que dispõe sobre a compensação de dívidas líquidas e certas de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, suas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista com créditos tributários e não tributários pertencentes a estes entes e dá outras providências, com as modificações posteriores.

Nesse sentido, estabelece o artigo 1o, §§ 2o e 6o, da mencionada Lei Estadual o que segue:

“Art. 1o
Fica o Poder Executivo autorizado a proceder à compensação de créditos líquidos e certos de natureza alimentar contra a Fazenda Pública Estadual, suas autarquias, fundações, empresas públicas ou sociedades de economia mista, decorrentes de ações judiciais contra tais entes e órgãos, com créditos de pessoas jurídicas da Administração Pública Estadual Direta ou Indireta, inclusive as que estão em liquidação, assim como com outros créditos fiscais de natureza tributária ou não-tributária, inscritos ou não em divida ativa, cujo fato gerador, para os créditos tributários, tenham ocorrido até 31 de dezembro de 2014.”

(...)

§ 2o. Os créditos dos servidores públicos, oriundos de juros, correção monetária, diferenças salariais e demais direitos decorrentes do estatuto ou do contrato de trabalho poderão ser utilizados para compensação e terão atualização do valor de face, realizada pela Procuradoria-Geral do Estado com aplicação da variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor-INPC.

§ 6o.
Os créditos salariais mencionados no § 2o serão comprovados mediante Certidão expedida pela Secretaria de Estado de Administração, sendo que, no caso de diferenças salariais dos Procuradores do Estado, a Certidão será expedida pela Procuradoria-Geral do Estado e, no caso de saldo de cotas dos servidores do Grupo TAF, a Certidão será expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda
.”
[Destaquei].

A partir dos aludidos dispositivos, infere-se que os eventuais créditos salariais dos servidores públicos, oriundos de juros, correção monetária, diferenças salariais e demais direitos decorrentes do estatuto ou do contrato de trabalho, deverão ser comprovados mediante certidão expedida pela Secretaria de Estado de Gestão.

Logo, se a Lei determina que, na existência de créditos, dever-se-á expedir a respectiva certidão, não pode o Decreto no 766, de 14 de outubro de 2011, a pretexto de regulamentá-la, sobrestar a sua emissão. Se assim o fez, o Decreto usurpou o âmbito a que estava circunscrito, de modo a incidir em manifesta ilegalidade, com prejuízos manifestos à ordem jurídica e, em especial, à segurança e à certeza que tende a advir com a promulgação da lei, instrumento fundamental, ao lado da Constituição, de uma sociedade democrática.

Inclusive, convém asseverar que o Decreto no 766/2011 foi revogado pelo recente Decreto no 808, de 27 de janeiro de 2021, o qual, de forma semelhante ao anterior, possui previsão que impede a obtenção de certidões de crédito até que seja disponibilizado
Sistema Integrado de Certidão de Crédito – SICC. Com efeito, estabelece o artigo 18 do mencionado Decreto o que segue:

“Art. 18.
A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão-SEPLAG, a Procuradoria Geral do Estado-PGE e a Secretaria de Estado de Fazenda-SEFAZ, deverão atuar em regime de cooperação para o desenvolvimento e implantação do
Sistema Integrado de Certidão de Crédito - SICC que viabilize o controle da emissão, reemissão, cancelamento, cessão, fracionamento e sucessão
, bem como o registro de qualquer forma de quitação das certidões de crédito provenientes do Poder Executivo.

§ 1o. O Sistema Integrado de Certidão de Crédito - SICC deverá possibilitar a conferência da validade formal e exatidão da certidão de crédito por emissão de certidão específica obtida digitalmente e disponibilizada em forma de saldo de conta corrente do beneficiário no qual conste o histórico de todos os eventos registrados em relação a ele e o respectivo saldo nominal que possui.

§ 2o.
Fica suspenso, no âmbito da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão-SEPLAG, a emissão, fracionamento, substituição, reemissão, pagamento, recebimento e/ou entrega de certidões de crédito até que seja disponibilizado o sistema eletrônico de que trata este o artigo
.

§ 3o. No prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a SEFAZ, SEPLAG e PGE deverão emitir Portaria Conjunta normatizando os procedimentos e fluxos internos adotados nas compensações de que trata este Decreto.”
[Destaquei].

Ocorre que o acima exposto não é suficiente para empecer ao impetrante o exercício de um direito legítimo, máxime quando sua pretensão consiste na simples obtenção de certidão demonstrativa de créditos salarias, a qual, inclusive, já fora expedida, conforme documento constante no Id. 78053455 – p. 6.

Ademais, não se mostra plausível impedir o impetrante de obter a certidão almejada em decorrência da morosidade da Administração Pública em implantar e disponibilizar aos cidadãos o sistema eletrônico, que há anos, era para ter sido implantado.

Nesse sentido, já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

“MANDADO DE SEGURANÇA –
EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL
- PREVISÃO CONSTITUCIONAL - ACESSO ÀS REPARTIÇÕES PÚBLICAS - DIREITO LÍQUIDO E CERTO – VIOLAÇÃO - ILEGALIDADE DA RECUSA - SEGURANÇA CONCEDIDA. 1.
Os órgãos públicos têm o dever de prestar informações que sejam de interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, no prazo da lei
, sob pena de responsabilidade, ressalvadas apenas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, na forma do artigo 5o, XXXIII, da CR/88. 2. As previsões constitucionais garantem a todos o direito à obtenção de certidões em repartições públicas para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal, independentemente do pagamento de taxas (Artigo 5o, XXXIV, "b", da CR/88). 3.
Tratando-se de pedido de mera expedição de certidão, uma vez comprovado documentalmente que o agente recusa fornecê-la, há ofensa do direito líquido e certo, impondo-se assim a concessão da segurança para reparar o ato acoimado de ilegal
.”
(N.U 1002218-45.2016.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/09/2020, Publicado no DJE 25/09/2020) [Destaquei].

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA —
EMISSÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL — SUSPENSÃO PELO DECRETO No 766, DE 14 DE OUTUBRO DE 2011 — IMPOSSIBILIDADE — VIOLAÇÃO À LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO No 8.672, DE 6 DE JULHO DE 2007 — DIREITO DE CERTIDÃO
— GARANTIA CONSTITUCIONAL — CONDIÇÃO — EXISTÊNCIA DO CRÉDITO. 1.
Padece de ilegalidade a suspensão, por meio do Decreto no 766, de 14 de outubro de 2011, da emissão de certidão de crédito prevista na Lei do Estado de Mato Grosso no 8.672, de 6 de julho de 2007, direito, garantido constitucionalmente e condicionado, no caso, apenas à existência do crédito
. 2. Recurso não provido. Sentença retificada em parte.”
(N.U 1002489-28.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/06/2020, Publicado no DJE 06/07/2020) [Dstaquei].

“REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA –
EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL – ACESSO À INFORMAÇÃO – DIREITO CONSTITUCIONAL
– VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – COMPROVADA - SENTENÇA RATIFICADA. 1. A Constituição Federal garante o direito ao acesso à informação no art. 5o, inciso XXXIII. 2. Comprovada a violação de direito líquido e certo do impetrante, não há que se falar em reforma da sentença objurgada.”
(N.U 1005502-35.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 03/08/2020) [Destaquei].

Posto isso, verificada a existência de direito líquido e certo consistente no direito de obter da Administração Pública a entrega da certidão de crédito no 9.9.090.986-7, a manutenção da sentença que concedeu a ordem mandamental afigura-se medida imperativa.

À luz de tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021